Tribunal: TJDFT
Processo: 0740528-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. ECONOMICIDADE.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c inciso I do art. 485, ambos do Código de Processo Civil.

2. Em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e economicidade cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito.

3. A extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse no prosseguimento do feito.

4. Deu-se provimento ao recurso.